Tribunal: TJBA
Processo: 8034392-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034392-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CAMPOS ARAUJO LIMA e outros Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Foi delineado no sistema penal brasileiro algumas espécies de prisões que antecedem a existência de uma sentença penal condenatória, dentre elas, a prisão preventiva que, consoante o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, terá cabimento em prol da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Existindo evidências de que persistem os fundamentos da prisão preventiva e, se solto, poderá o Paciente ingressar novamente à prática de condutas delitivas, a negativa de recorrer em liberdade é medida justificada e adequada. 2. A prisão do paciente foi fruto de intensa e minuciosa investigação da Polícia Civil de Gandu. No dia 25/03/2025, a autoridade policial distribuiu a este juízo incidente com pedidos de prisão preventiva, temporária e requerimentos de busca e apreensão, que recebeu o nº 8000466-14.2025.805.0082. No caderno policial instruído com diversos documentos foi desvendada a atuação de grupo criminoso que atua nos Município de Gandu, Nova Ibiá, Wenceslau Guimarães e Teolândia. Foram requeridas prisões preventivas de dois integrantes; prisões temporárias de outros três, incluindo o paciente, e a busca e apreensão domiciliar em seis endereços, entre eles o do paciente.” e “ocorreu na oportunidade do cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária. 3. Ordem denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8034392-38.2025.8.05.0000, da Comarca de Gandu/Ba, tendo como Impetrante MARCOS EDUARDO C. FERNANDES, OAB/BA 55.203 e como paciente PEDRO HENRIQUE CAMPOS ARAÚJO LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM.